Tribunal: TJSP
Processo: 1520656-93.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Recursos de apelação interpostos pelos apelantes contra a sentença que os condenou às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A defesa de I. pleiteou a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Recursos de apelação interpostos pelos apelantes contra a sentença que os condenou às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A defesa de I. pleiteou a nulidade do mandado de busca e apreensão e o reconhecimento do tráfico privilegiado. A defesa de T. requereu o mesmo reconhecimento, além de regime prisional mais brando e justiça gratuita.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) a validade do mandado de busca e apreensão; (ii) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iii) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
4. Não há nulidade do mandado de busca e apreensão, que foi devidamente fundamentado e atendeu aos requisitos legais.
5. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias do crime, afastam a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.
6. O regime inicial fechado é adequado, considerando a gravidade do delito e a quantidade de entorpecentes envolvidos.
IV. Dispositivo e tese
7. Rejeitada a preliminar, recursos desprovidos.
8. Tese de julgamento: "1. A nulidade do mandado de busca e apreensão não se verifica. 2. O tráfico privilegiado não se aplica às circunstâncias do caso. 3. O regime inicial fechado é o único adequado."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação: Lei no 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência: STF, ARE 1.413.529-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/02/2023, DJe 10/03/2023. STJ, AgRg no RHC 170.920/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21/03/2023, DJe 28/03/2023.